Tribunal: TJMT
Processo: 1007212-56.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007212-56.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Honorários Advocatícios em FGTS, Atualização de Conta, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCIANA SOUSA - CPF: 014.814.111-01 (RECORRIDO), LENILSON ROMAO - CPF: 032.049.371-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1007212-56.2025.8.11.0015.

Origem
:
1o

JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
LUCIANA SOUSA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE PREVISTA NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DAS FICHAS FINANCEIRAS. DEDUÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE QUITADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença parcialmente procedente, reconhecendo o direito da autora à indenização de férias e terço constitucional em razão da nulidade de sucessivos contratos temporários firmados entre 2017 e 2022.

O agravante defende a validade das contratações com base na Lei Complementar Estadual no 600/2017, sustenta o cumprimento do Tema 612 do STF e alega ter comprovado o pagamento das verbas pleiteadas mediante fichas financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária em afronta à Constituição e à legislação estadual; e (ii) definir se o Estado comprovou o efetivo pagamento das férias e do terço constitucional devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos documentos comprova que o último contrato teve duração de 24 meses (março/2020 a março/2022), ultrapassando o limite máximo de 12 meses previsto nos arts. 11, I, §2o, e 18, III, da LC Estadual no 600/2017, configurando desvirtuamento da contratação temporária e violação ao art. 37, IX, da CF/1988.

O STF, ao julgar o RE 658.026 (Tema 612), fixou parâmetros constitucionais para contratações temporárias, exigindo excepcionalidade, necessidade transitória e duração limitada. O descumprimento desses requisitos gera nulidade contratual e o dever de indenizar.

Quanto ao pagamento das férias e terço constitucional, incumbe ao Estado o ônus de comprovar fato extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC. As fichas financeiras apresentadas não demonstram de forma suficiente o pagamento integral das férias indenizadas referentes a todo o período trabalhado.

A indenização pleiteada refere-se a não concessão do gozo das férias, não ao pagamento ordinário, devida conforme entendimento consolidado no Tema 551 do STF.

A sentença e a decisão agravada determinaram a dedução de valores comprovadamente pagos, afastando risco de enriquecimento sem causa e assegurando equilíbrio na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que ultrapassa o limite de duração previsto em lei configura desvirtuamento da finalidade excepcional do art. 37, IX, da Constituição.

O ônus de comprovar o pagamento de férias e terço constitucional recai sobre o ente público que alega a quitação.

A indenização por férias não usufruídas é devida quando demonstrada a nulidade da contratação temporária, conforme o Tema 551 do STF.

Valores eventualmente pagos devem ser deduzidos na fase de cumprimento de sentença, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 373, II; LC Estadual no 600/2017, arts. 11, I, §2o, e 18, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026 (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.09.2020; STF, Tema 551, RE 765.320, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 13.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 307287386), que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões de agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: a) a validade da contratação temporária, alegando que não houve sucessivas renovações e foram respeitados os prazos legais previstos na Lei Complementar no 600/2017; b) o cumprimento dos requisitos constitucionais estabelecidos pelo STF no julgamento do RE 658.026 (Tema 612); c) que houve o pagamento das férias e terço constitucional por ocasião das rescisões contratuais a partir de 2019, juntando fichas financeiras para comprovar tal alegação.

Em contrarrazões (ID 316764392), a agravada refuta os argumentos do agravante, sustentando que não pleiteia o pagamento comum de férias, mas sim a indenização pelo não usufruto dos períodos adquiridos e não concedidos. Afirma que, embora tenha recebido a remuneração comum, jamais foi indenizada pela não concessão do gozo das férias.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O cerne da questão consiste em verificar: a) se houve desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações; e b) se o Estado comprovou o pagamento das férias e terço constitucional referentes ao período reconhecido como nulo.

Inicialmente, quanto à alegada validade dos contratos temporários, verifica-se que a decisão agravada analisou corretamente a questão. Os documentos juntados aos autos, especialmente o de ID 303923865 (vínculos), demonstram que a parte autora manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso nos períodos de 12/12/2017 a 31/08/2019, 01/09/2019 a 27/11/2019 e 06/03/2020 a 06/03/2022.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, aplicável à época das contratações, estabelecia em seu art. 11, inciso I, que as contratações temporárias para assistência a emergências em saúde pública teriam prazo máximo de 6 (seis) meses, admitindo-se prorrogação por igual período (§2o), totalizando 12 meses. Além disso, o art. 18, III, do mesmo diploma legal, vedava a recontratação no prazo de 12 meses subsequentes ao último vínculo.

No caso em análise, o último contrato perdurou por 24 meses (de março/2020 a março/2022), ultrapassando o limite legal de 12 meses, o que caracteriza o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Quanto ao pagamento das férias e terço constitucional, ponto central do presente agravo, observa-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Embora o demandado tenha apresentado fichas financeiras quando da contestação (ID 303923869), estas não são suficientes para comprovar o efetivo pagamento das férias e terços sobre 45 dias de todo o período considerado (março de 2020 a março de 2022). Para tal comprovação, seria necessária a juntada dos holerites dos anos analisados, o que permitiria verificar com certeza/clareza se todos os períodos foram considerados quando do alegado pagamento.

Ressalte-se que, conforme bem pontuado pela agravada em suas contrarrazões, o pleito não se refere apenas ao pagamento comum de férias, mas sim à indenização pelo não usufruto dos períodos adquiridos e não concedidos, direito este reconhecido pelo STF no julgamento do Tema 551, que assegura férias e 1/3 constitucional em hipóteses de desvirtuamento da contratação temporária.

Importante destacar que a sentença de primeiro grau, mantida pela decisão agravada, já previu expressamente o abatimento de valores eventualmente pagos a título de férias e terço constitucional, o que afasta qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa da parte autora.

Assim, os valores efetivamente pagos deverão ser deduzidos quando do cumprimento de sentença, mediante comprovação específica pelo Estado, o que preserva o equilíbrio entre as partes e evita pagamento em duplicidade.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025